Tribunal: TCU
Processo: 006.126/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Tomada de contas especial oriunda de conversão, com formação de apartados, de representação autuada em decorrência de despacho proferido em processo administrativo em que se trata de averiguação de possível conduta irregular praticada por servidor, instaurada especificamente para apuração de valores relativos ao recebimento ilícito de benefícios previdenciários decorrentes de aposentadoria de sua genitora, ex-servidora do Ministério da Ciência e Tecnologia.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada em obediência ao Acórdão 310/2024-TCU-Plenário , proferido no TC Processo 006.956/2023-8 e relativo a representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal versando sobre recebimento ilícito de benefícios previdenciários por Manoel Henrique Cardoso Pereira Lima. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Manoel Henrique Cardoso Pereira Lima, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.368,09 05/09/2011 3.866,03 05/06/2017 3.011,98 05/10/2011 3.866,03 05/07/2017 3.011,98 05/11/2011 3.866,03 05/08/2017 3.011,98 05/12/2011 3.866,03 05/09/2017 1.033,99 20/12/2011 3.866,03 05/10/2017 6.120,39 05/03/2012 3.866,03 05/11/2017 3.011,98 05/04/2012 3.866,03 05/12/2017 2.900,98 05/05/2012 3.866,03 20/12/2017 2.900,98 05/06/2012 3.866,03 05/01/2018 2.900,98 05/07/2012 3.866,03 05/02/2018 3.006,48 05/08/2012 3.866,03 05/03/2018 3.006,48 05/09/2012 3.866,03 05/04/2018 3.006,48 05/10/2012 3.866,03 05/05/2018 3.006,48 05/11/2012 3.866,03 05/06/2018 3.006,48 05/12/2012 3.866,03 05/07/2018 3.006,48 20/12/2012 3.866,03 05/08/2018 3.006,48 05/01/2013 3.866,03 05/09/2018 3.161,48 05/02/2013 3.866,03 05/10/2018 3.161,48 05/03/2013 3.866,03 05/11/2018 3.161,48 05/04/2013 3.866,03 05/12/2018 3.161,48 05/05/2013 3.866,03 20/12/2018 3.161,48 05/06/2013 3.866,03 05/01/2019 3.161,48 05/07/2013 3.866,03 05/02/2019 3.161,48 05/08/2013 3.866,03 05/03/2019 3.161,48 05/09/2013 3.866,03 05/04/2019 3.161,48 05/10/2013 3.866,03 05/05/2019 3.161,48 05/11/2013 3.866,03 05/06/2019 3.161,48 05/12/2013 3.866,03 05/07/2019 3.161,48 20/12/2013 3.866,03 05/08/2019 3.161,48 05/01/2014 3.866,03 05/09/2019 3.316,48 05/02/2014 3.866,03 05/10/2019 3.316,48 05/03/2014 3.866,03 05/11/2019 3.316,48 05/04/2014 3.866,03 05/12/2019 3.316,48 05/05/2014 3.866,03 20/12/2019 3.316,48 05/06/2014 3.866,03 05/01/2020 3.316,48 05/07/2014 3.866,03 05/02/2020 3.316,48 05/08/2014 3.866,03 05/03/2020 3.316,48 05/09/2014 3.866,03 05/04/2020 3.316,48 05/10/2014 3.866,03 05/05/2020 3.316,48 05/11/2014 3.866,03 05/06/2020 3.316,48 05/12/2014 3.866,03 05/07/2020 3.316,48 20/12/2014 3.866,03 05/08/2020 7.016,02 05/02/2015 3.866,03 05/09/2020 3.465,88 05/03/2015 3.866,03 05/10/2020 3.465,88 05/04/2015 3.866,03 05/11/2020 3.465,88 05/05/2015 3.866,03 05/12/2020 3.465,88 05/06/2015 3.866,03 20/12/2020 3.465,88 05/07/2015 3.866,03 05/01/2021 3.465,88 05/08/2015 3.866,03 05/02/2021 3.465,88 05/09/2015 3.866,03 05/03/2021 3.465,88 05/10/2015 3.866,03 05/04/2021 3.465,88 05/11/2015 3.866,03 05/05/2021 3.465,88 05/12/2015 3.866,03 05/06/2021 3.465,88 20/12/2015 3.866,03 05/07/2021 6.931,76 05/02/2016 3.866,03 05/08/2021 3.465,88 05/03/2016 3.866,03 05/09/2021 3.465,88 05/04/2016 3.866,03 05/10/2021 3.465,88 05/05/2016 3.866,03 05/11/2021 3.465,88 05/06/2016 3.866,03 05/12/2021 3.465,88 05/07/2016 3.866,03 20/12/2021 3.465,88 05/08/2016 3.866,03 05/01/2022 3.672,93 05/09/2016 3.866,03 05/02/2022 3.672,93 05/10/2016 3.866,03 05/03/2022 3.672,93 05/11/2016 3.866,03 05/04/2022 3.672,93 05/12/2016 3.866,03 05/05/2022 3.672,93 20/12/2016 3.866,03 05/06/2022 3.672,93 05/01/2017 3.866,03 05/07/2022 3.866,03 05/02/2017 3.866,03 05/08/2022 3.866,03 05/03/2017 3.866,03 05/09/2022 3.866,03 05/04/2017 1.933,01 20/12/2022 3.866,03 05/05/2017 (119,35) (C) 28/6/2013 9.2. aplicar-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. considerar grave a conduta praticada por Manoel Henrique Cardoso Pereira Lima, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno; 9.4. inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 8 (oito) anos, à semelhança da apenação infligida no TC Processo 005.686/2024-5 , nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno; 9.5. solicitar à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, as medidas necessárias ao arresto dos bens de Manoel Henrique Cardoso Pereira Lima, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar ainda, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) prestações, incidindo, sobre cada parcela corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, do das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.8. levantar o sigilo dos autos, com exceção das peças cuja classificação foi atribuída por entidade externa a este Tribunal; 9.9. informar à 15a Vara Federal Criminal da SJDF - responsável pela ação penal 1016326-32.2023.4.01.3400 -, à Corregedoria do Tribunal de Contas da União, à Câmara dos Deputados, à Procuradoria da República no Distrito Federal e ao Ministério Público do Estado do Maranhão o teor da presente decisão.